Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCORRÊNCIA. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.
3. Quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus de provar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de evento imprevisível, é descabida a alegação de onerosidade excessiva com o fim de eximir-se do adimplemento da obrigação imposta.
4. Mostra-se pertinente a aplicação da multa prevista no contrato em virtude do descumprimento contratual.
5. Recurso não provido.